Tribunal: TJMT
Processo: 1016439-18.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016439-18.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Administração judicial, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGANTE), MARCOS AURELIO COSTA DA SILVA - CPF: 667.844.411-68 (EMBARGADO), MARCOS AURELIO COSTA DA SILVA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 55.804.056/0001-90 (EMBARGADO), FJ COMERCIO CEREAIS EIRELI - ME - CNPJ: 08.533.599/0001-30 (EMBARGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), B.C.S ADMINISTRACAO JUDICIAL CONSULTORIA EMPRESARIAL E PERICIAS LTDA - CNPJ: 44.489.719/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO COSTA DA SILVA - CPF: 667.844.411-68 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO COSTA DA SILVA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 55.804.056/0001-90 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), FJ COMERCIO CEREAIS EIRELI - ME - CNPJ: 08.533.599/0001-30 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATO COOPERATIVO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REFORMA INTEGRAL DA DECISÃO. INVERSÃO. OMISSÃO SANADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO PROVIDO. MAJORAÇÃO INDEVIDA. EMBARGOS DOS DEVEDORES REJEITADOS. EMBARGOS DO CREDOR PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas
as
partes contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para reconhecer a
extraconcursalidade
de crédito de cooperativa. A Cooperativa aponta omissão na fixação dos ônus sucumbenciais, enquanto os
Recuperandos
buscam a rediscussão do mérito,
sob alegação
de omissão e erro de premissa fática quanto à natureza do crédito.

Requerimentos dos recursos: (i) a Cooperativa pede a inversão
dos
ônus sucumbenciais e a majoração dos honorários advocatícios; e (
ii
) os
Recuperandos
pedem o reexame do mérito, com efeitos infringentes, para manter o crédito na recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) definir se a ausência de manifestação sobre a inversão
dos
ônus sucumbenciais, após a reforma integral da decisão de mérito, configura omissão; (
ii
) analisar a aplicabilidade da majoração de honorários prevista no art. 85, § 11, do CPC, em caso de provimento do recurso; e (
iii
) verificar se a insurgência contra a qualificação jurídica do crédito se enquadra como vício sanável por embargos ou mera tentativa de rediscussão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida. A insurgência dos devedores contra o enquadramento do crédito como ato cooperativo reflete mero inconformismo com a tese jurídica adotada pelo colegiado, o que não configura omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O provimento do recurso que reforma integralmente a decisão de mérito do incidente impõe, como consequência lógica, a inversão
dos
ônus
da
sucumbência, em observância ao princípio da causalidade (art. 85, caput, do CPC). O silêncio do acórdão sobre este ponto caracteriza omissão e justifica o acolhimento dos embargos para integração do julgado.

A majoração de honorários em sede recursal, conforme o art. 85, § 11, do CPC, destina-se a remunerar o trabalho adicional do advogado da parte vencedora e a desestimular recursos infundados. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que sua aplicação é restrita aos casos de não conhecimento ou desprovimento do recurso, não incidindo na hipótese de provimento recursal.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de Declaração dos
Recuperandos
rejeitados. Embargos de Declaração da
Cooperativa parcialmente acolhidos
.

R E L A T Ó R I O

A Cooperativa Embargante (
Sicredi
) opôs
aclaratórios

(ID. 335516381)
alegando omissão no julgado. Sustenta que, ao dar provimento integral ao recurso e reformar a sentença que havia lhe condenado em honorários, o acórdão deixou de inverter os ônus sucumbenciais e de fixar os honorários recursais (majoração). Pede o saneamento do vício para condenar os agravados ao pagamento das custas e honorários, devidamente majorados.

Por sua vez, os
Recuperandos
Embargantes (FJ Agro e outros)
(ID. 335568892),
alegam omissão e erro de premissa fática. Argumentam que o crédito não se
enquadra no conceito de ato cooperativo, tratando-se de operação típica de mercado, e que não houve comprovação da mutualidade.

Requerem
sejam recebidos e acolhidos os

presentes Embargos de Declaração, para que seja sanada a omissão ora

demonstrada, nos termos do inciso II do art. 1.022 do CPC e §1o, com a

consequente modificação do decisum objurgado, para que seja DESPROVIDO o

recurso de Agravo de Instrumento de ID 28824986, em razão da ausência de

comprovação de que o crédito concedido aos ora Embargantes, fora com base no

mutualismo e, portanto, no cooperativismo, excluindo o enquadramento

equivocado do crédito do Banco na exceção prevista no §13o do art. 6o da LRF.

Sem contrarrazões.

Os
Recuperandos
, em contrarrazões aos embargos do
Sicredi
, alegam que a inversão da sucumbência dependeria do trânsito em julgado e que a majoração não é automática.
(id. 337835381)

O Ministério Público opinou pela rejeição dos embargos opostos pelos
Recuperandos
, ante a tentativa de rediscussão, e deixou de opinar quanto aos embargos do
Sicredi
por se tratar de verba honorária (direito disponível).

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
trata
m
-se
de dois Embargos de Declaração. O primeiro, oposto pelo credor (
Sicredi
), alega omissão quanto à inversão
dos
ônus sucumbenciais. O segundo, oposto pelos devedores (
Recuperandos
), busca rediscutir o mérito da
extraconcursalidade
do crédito.

Analiso-os conjuntamente.

Os embargos opostos pelo
Sicredi
comportam parcial acolhimento, ao passo que os embargos opostos pelos
Recuperandos
devem ser rejeitados.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à rediscussão de matéria já julgada.

DO MÉRITO - EMBARGOS DOS RECUPERANDOS (FJ AGRO E OUTROS)

Os
Recuperandos
alegam que o acórdão foi omisso e partiu de premissa equivocada ao enquadrar o crédito como ato cooperativo. Sustentam que se trata de operação de mercado e que o acórdão não analisou a ausência de prova da mutualidade.

Razão não lhes assiste.

Da leitura do voto condutor,
verifica-se
que a Turma Julgadora enfrentou expressamente a questão jurídica posta, adotando tese clara e fundamentada no sentido de que, por força da alteração legislativa trazida pela Lei n. 14.112/2020 (art. 6o, § 13, da LREF), os créditos decorrentes de atos praticados entre cooperativa e cooperado são
extraconcursais
.

O acórdão fundamentou que "há uma relação jurídica pré-estabelecida entre cooperativa e associado no objetivo social do Estatuto Social, com atributos próprios, que não deixa de ser um ato cooperativo ao singelo argumento de se tratar de uma operação financeira", acolhendo inclusive o parecer ministerial e jurisprudência deste Tribunal.

Nota-se, portanto, que a pretensão dos embargantes reflete mero inconformismo com o resultado do julgamento. A alegação de que o crédito seria "operação de mercado" foi rechaçada pela aplicação direta do dispositivo legal que rege a matéria e pela interpretação adotada por esta Câmara.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que não cabem embargos de declaração com o objetivo de rediscutir a matéria julgada.

Confira-se:

"O mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão." (STJ -
AgInt
no
AREsp
1316325/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06/11/2018)

Portanto, inexistindo qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC nos embargos dos
Recuperandos
, a rejeição é medida que se impõe.

DO
MÉRITO - COOPERATIVA DE CRÉDITO
, POUPANÇA E INVESTIMENTO

OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
.

A Cooperativa aponta omissão quanto à fixação dos ônus sucumbenciais, haja vista que o acórdão reformou integralmente a decisão de primeiro grau que havia julgado improcedente a impugnação de crédito.

Neste ponto, assiste razão parcial à embargante.

O agravo de instrumento foi interposto contra decisão que resolveu o incidente de Impugnação de Crédito. Na origem, o magistrado julgou improcedente o pedido e condenou a Cooperativa ao pagamento de honorários de 10% sobre o valor da causa.

Ao prover o recurso de agravo, esta Câmara reformou a decisão para julgar procedente a impugnação, determinando a exclusão do crédito da recuperação judicial. Por consequência lógica e jurídica (art. 85, caput, do CPC), a reforma da decisão de mérito do incidente impõe a inversão
dos
ônus sucumbenciais, que devem recair sobre a parte vencida (os
Recuperandos
).

O acórdão, de fato, silenciou quanto a este ponto específico, limitando-se a prover o recurso "conforme vindicado". Faz-se necessário, portanto, sanar a omissão para determinar expressamente a inversão da sucumbência fixada na origem.

Todavia, quanto ao pedido de majoração dos honorários em sede recursal (art. 85, § 11, do CPC), o pleito não merece
acolhida
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a majoração dos honorários advocatícios a título recursal pressupõe que o recurso não seja conhecido
, ou seja,
desprovido. No caso em tela, o agravo de instrumento foi provido.

Nesse sentido:

"É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) o recurso não ser conhecido integralmente ou ser desprovido; c) a condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso." (STJ -
AgInt
nos
EREsp
1539725/DF, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 09/08/2017)

Assim, acolho os embargos do
Sicredi
apenas para integrar o dispositivo do acórdão e determinar a inversão
dos
ônus sucumbenciais, mantendo o percentual fixado na origem, sem a majoração recursal pretendida.

Ante todo o exposto:

REJEITO os Embargos de Declaração opostos por FJ COMÉRCIO CEREAIS EIRELI – ME, MARCOS AURÉLIO COSTA DA SILVA E OUTRO;

ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração opostos por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT, para sanar a omissão apontada e integrar o acórdão embargado, fazendo constar em seu dispositivo a inversão
dos
ônus sucumbenciais, nos seguintes termos:

"Em razão do provimento do recurso e da consequente procedência da Impugnação de Crédito, inverto os ônus sucumbenciais fixados na decisão de origem, condenando os Agravados (
Recuperandos
) ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, mantidos em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
"

Deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, pois, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a majoração dos honorários recursais quando o recurso é provido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026